Tribunal: TJDFT
Processo: 0721836-31.2024.8.07.0016
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. EX-CÔNJUGE. OBRIGAÇÃO ALIMENTAR TRANSITÓRIA. INEXISTÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORATIVA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação cível interposto contra sentença que julgou procedente pedido de exoneração de alimentos, dispensando o requerente da obrigação de pagar alimentos à requerida, sua ex-cônjuge. A apelante sustenta que está desempregada, bem como que enfrenta problemas de saúde que a impedem de exercer atividade remunerada e depende dos alimentos pagos pelo autor para prover a própria subsistência, motivos pelos quais pretende a reforma da sentença.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os pressupostos para a manutenção da obrigação alimentar do autor em favor da ex-cônjuge, considerando a alegada incapacidade laborativa e necessidade financeira da ré.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A obrigação alimentar entre ex-cônjuges possui caráter excepcional e transitório, devendo ser mantida apenas quando comprovada a incapacidade laborativa ou a impossibilidade de reinserção no mercado de trabalho.
4. O laudo pericial atestou que a apelante não possui impedimentos médicos que inviabilizem o exercício de atividade remunerada, contrariando sua alegação de incapacidade para o trabalho.
5. A apelante possui formação e experiência profissional como nutricionista, tendo tido tempo hábil para a reinserção profissional, não sendo razoável perpetuar a obrigação alimentar do autor após 13 (treze) anos do divórcio entre as partes.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados. Suspensão da exigibilidade.
Tese de julgamento: A obrigação alimentar entre ex-cônjuges é excepcional e deve ser mantida apenas quando comprovada a incapacidade laborativa ou impossibilidade de reinserção no mercado de trabalho.
Dispositivos relevantes citados: CF, arts. 3o, I, e 5o; CC, arts. 1.566, III, 1.694 e 1.696; CPC, art. 373, II.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.213.769/BA, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 09/10/2023; TJDFT, Acórdão 1941592, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, j. 05/11/2024; TJDFT, Acórdão 1932044, Rel. Des. Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, j. 08/10/2024.